Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUEBRA. CONFIANÇA. PRIVAÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A retenção indevida de quantia recebida em razão de acordo celebrado pelo advogado em nome do cliente caracteriza o cometimento de ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. É evidente o dano moral decorrente da conduta de patrono que celebra acordo, recebe integralmente todas as parcelas objeto do acordo e retém indevidamente o numerário recebido sem sequer comunicar o cliente da celebração do acordo e de sua quitação. Há nítida privação financeira e quebra da segurança depositada no advogado contratado.
3. Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelações desprovidas.